Tribunal: CARF
Processo: 10134.721558/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10134.721558/2020-12
ACÓRDÃO
2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2014

COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
Constituindo a compensação direito do Contribuinte, que pode realizá-la
por sua livre iniciativa, conta e risco, o procedimento deve atender aos
estritos limites e cumprir todas as condições e formalidades legais, estando
obrigado a demonstrar sua regularidade e procedência, quando
requisitadas em processo administrativo de homologação ou na ação fiscal,
sob pena de glosa, sem prejuízo das demais sanções legais.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS SEM
LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA.
É vedada a compensação, cujos créditos tenham origem em decisão judicial
não transitada em julgado, por força do artigo 170-A do CTN.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência requerida pelo sujeito passivo pode ser indeferida pela
autoridade julgadora se esta considerá-la desnecessária ou protelatórias,
por constarem dos autos os elementos suficientes para a análise
conclusiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 415927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, João Maurício Vital, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 106-010.986 - 15a
TURMA DA DRJ06, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 18 de março de 2021, que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório.
A ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em 31/03/2021,
doc. fl. 415795. Acórdão acostado às fls. 415773 a 415793.
1.
DESPACHO DECISÓRIO
Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o despacho Decisório:
Versa o presente processo sobre glosas de compensações de Contribuições
Previdenciárias declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP nas competências de 03/2010 a 12/2014,
cuja análise foi formalizada por meio do DESPACHO DECISÓRIO 173/2020-
RFB/DEVAT/EQAUD/PREV, datado de 15/09/2020, constante de fls. 02/17, onde a
fiscalização considerou as compensações como indevidas, no montante de
R$3.673.437,09.
Conforme Termo de fls. 206 o contribuinte tomou ciência da decisão por meio do
acesso ao Despacho Decisório e documentos demonstrativos do crédito não
homologado, por meio de acesso a sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, em 24/09/2020.
No referido Despacho Decisório o Auditor de início destaca que a não
homologação de valores anteriores a 05 anos deu-se em razão de retransmissão
de novas GFIP em datas posteriores, conforme indicadas na planilha de fls. 18/97,
onde se vê que foram enviadas nos anos de 2016; 2017, 2018 e 2019.
Intimada a detalhar a origem dos créditos utilizados nas competências realizadas
no período de 01/2009 a 13/2016, por meio do preenchimento da planilha
Fl. 415928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
3
fornecida pela auditoria e anexada à intimação a empresa informou possuir
créditos judiciais de processos ainda em julgamento.
Informa o Auditor que além dos valores apontados como créditos judiciais e das
compensações não justificadas, a empresa detalhou, na planilha fornecida pela
auditoria, créditos de pagamentos indevidos (CPIM), créditos de retenção (CPRET)
e de Salário-Família e Maternidade (CSFM), analisadas no processo
10680.749.286/2019-95. Registrou na oportunidade que o presente processo tem
por objeto somente as compensações decorrentes dos processos judiciais
correspondentes ao período de 01/2010 a 12/2014.
Prossegue o Auditor com a transcrição da intimação de solicitação de
esclarecimentos sobre as compensações, a descrição da origem dos créditos
conforme declarado pelo contribuinte, a identificação das planilhas por natureza
dos fatos geradores e a fundamentação legal que rege a compensação.
Sobre o período analisado esclarece o seguinte:
As GFIP, com declarações de compensação analisadas no presente processo,
foram reenviadas, conforme código de controle e dia do envio informados
nas planilhas anexas, interrompendo a fluência do prazo prescricional, por
representar ato de reconhecimento inequívoco do débito confessado nessa
nova GFIP, conforme prevê o inc. IV, do parágrafo único, do art.174 do CTN,
abaixo transcrito. Com a interrupção, a contagem do prazo para
homologação da compensação reinicia-se com o envio da GFIP retificadora.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
......
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor. (grifou-se)
Especificamente sobre a natureza dos créditos compensados o Auditor explica
que os créditos decorrentes dos processos judiciais de nos 2005.38.00.020976-3 e
2009.38.00.020462-1 das 19 e 17a varas federais, respectivamente, até a data de
emissão do Despacho Decisório ainda não tinha transitado em julgado.
Após transcrever o art. 170-A do CTN o Auditor diz in verbis:
Não há portanto nenhuma possibilidade de dúvida quanto ao fato de que o
aproveitamento de créditos de contribuições sociais deve obedecer os
“termos e condições” estabelecidos legalmente, não cabendo ao
contribuinte escolher livremente como e quando vai se utilizar do instituto
da compensação para o aproveitamento de valores que entende como
créditos.
Uma vez que a lei veda, explicitamente, o aproveitamento de eventuais
“créditos” que ainda estejam sub judice, estes valores informados no campo
“compensação” da GFIP não existem, de fato e/ou legalmente, como
Fl. 415929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
4
créditos, ou seja, estão destituídos da natureza, da qualidade de crédito a
ser compensado tal como definida em lei, motivo pelo qual a auditoria fiscal
se absteve de analisar as peças dos processos e as planilhas de cálculo
enviadas pela empresa para subsidiar o trabalho fiscal. Tais procedimentos
se justificarão por ocasião de uma eventual sentença definitiva, que
transforme os valores sob litígio em créditos reais. Por hora, estes valores
devem ser considerados como são de fato – informações incorretas,
destituídas de base real e legal.
Consequentemente, não cabe analisar quais são os fatos geradores
questionados judicialmente (auxílio-doença, aviso prévio indenizado ou
qualquer outro) e não importa se estas contribuições questionadas foram
informadas com exatidão no campo “compensação” das GFIP, pois, certo ou
errado, estes valores não são considerados como créditos. O vício inerente à
natureza destes valores como créditos a serem compensados contamina
automaticamente o seu aspecto quantitativo.
Posto que não foi observado o preceito legal supracitado, que condiciona o
direito de compensação à decisão judicial definitiva, não resta outra
alternativa senão considerar como indevidas as compensações informadas
em GFIP, sujeitando-se o postulante à incidência das penalidades
constantes dos parágrafos 9o e 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/91, em
nova redação da Lei no 11.941/2009, dos artigos 57 e 58 da Instrução
Normativa RFB n.o 1.300/2012 e, posteriormente da Instrução Normativa
RFB no 1.717/2017, artigo 85 e parágrafo único:
Na planilha de fls. 14 o Auditor indica os valores compensados e não
homologados e por fim conclui que:
2. A GFIP configura-se como instrumento hábil de constituição dos créditos
da RFB. Os valores das Contribuições Previdenciárias declarados em GFIP e
não recolhidos pela empresa devem ser inscritos na Dívida Ativa da União,
sem a necessidade de processo administrativo contencioso, de acordo com o
contido nos artigos 33 e 39 e § 3o, da Lei no 8.212/1991, nos artigos 225 e
242 do Decreto no 3.048/1999.
3. Nos termos do relatório e fundamentação acima, decido:
- considerar INDEVIDAS as compensações previdenciárias, decorrentes das
ações supracitadas, declaradas pelo sujeito passivo nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nas
competências de 03/2010 a 12/2014;
- determinar que os créditos apurados retornem à condição de exigíveis nos
sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil–RFB, desde
os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na
legislação tributária vigente;
Fl. 415930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
5
A recorrente foi cientificada do Despacho Decisório em 24/09/2020, doc. fl. 206,
apresentando manifestação de inconformidade em 23/10/2020, doc. fl. 208, que foi acostada aos
autos às folhas 210 a 263.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva. O
julgamento foi realizado em 18/03/2021, considerando a manifestação de inconformidade
improcedente e, consequentemente, não reconhecendo o direito creditório. A decisão de piso foi
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/03/2010 a 30/12/2014 COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
Constituindo a compensação direito do Contribuinte, que pode realizá-la por sua
livre iniciativa, conta e risco, o procedimento deve atender aos estritos limites e
cumprir todas as condições e formalidades legais, estando obrigado a demonstrar
sua regularidade e procedência, quando requisitadas em processo administrativo
de homologação ou na ação fiscal, sob pena de glosa, sem prejuízo das demais
sanções legais.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RUBRICAS SOB DISCUSSÃO
JUDICIAL. DECLARAÇÃO EM GFIP.
Até decisão transitada em julgado são exigíveis as contribuições previdenciárias
sobre rubricas previstas na legislação formalmente vigente. Pendente de decisão
judicial definitiva, as informações relativas às contribuições previdenciárias, cuja
incidência que estejam em discussão, devem ser declaradas em GFIP nas exatas
condições da legislação vigente.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
O acórdão foi acostado às folhas 415773 a 415793.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 31/03/2021, doc. fl. 415795. O Recurso Voluntário foi apresentado em 29/04/2021,
doc. fl. 415797, e acostados às fls. 415799 a 415852.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
III – PRELIMINARES
III.1 – DA DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS GLOSADOS
Fl. 415931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
6
III.2 - NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO RECORRIDA POR
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO INSANÁVEL
IV – RAZÕES DE MÉRITO
IV.1 – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO – PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA
SOBRE A FORMA
IV.2 – PELO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, DA RELATIVIZAÇÃO DO ART.
170-A DO CTN – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA VERDADE
MATERIAL
IV.3 – SUBSIDIARIAMENTE: NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS EM
DILIGÊNCIA
Por fim, requer o provimento do recurso, reformando o acórdão recorrido e,
subsidiariamente, que o processo seja baixado em diligência.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, faz-se necessário delimitar o
escopo do presente processo.
No âmbito de auditoria para se examinar a regularidade de compensações
realizadas pela recorrente, em 24/09/2018, foi expedida intimação fiscal, doc. fls. 144/147, por
meio da qual a recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos sobre as compensações
declaradas em GFIP no período de 01/2009 a 13/2016, cujos principais trechos são transcritos a
seguir:
1. No período de auditoria acima mencionado, foram informadas compensações
de contribuição previdenciária em Guia(s) de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social.
2. Com a finalidade de demonstrar a regularidade desse procedimento, o
contribuinte foi INTIMADO a detalhar a origem dos créditos utilizados nas
compensações realizadas, com a utilização da interface do Sistema Audcomp, no
e-CAC.
Fl. 415932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
7
3. Tendo em vista sua alegação (via telefone e e-mails), de que não foi possível
fazer o detalhamento da origem dos créditos compensados, no sistema Audcomp,
devido ao fato de que este não foi capaz de carregar todas as informações
necessárias para a abertura das telas de digitação, fica o contribuinte intimado
nos termos do item 4 abaixo.
4. As informações solicitadas, atinentes ao detalhamento dos créditos utilizados
nas compensações do período supracitado, deverão ser prestadas em meio
digital, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência deste termo, com
utilização da planilha disponibilizada no arquivo em anexo (arquivo do Microsoft
Excel), mediante o preenchimento dos campos em branco.
Verifica-se, portanto, que em virtude de dificuldade alegada pela recorrente para
apresentar as informações por meio de sistema especificado pela fiscalização, foi ofertada uma
outra forma de apresentação das informações requeridas na auditoria fiscal. Qual seja, por meio
de planilha no formato Microsoft Excel fornecida pela fiscalização, cujas orientações de
preenchimento constaram detalhadamente da referida intimação.
Além da fundamentação legal, da intimação para prestar esclarecimentos e das
orientações sobre a forma de preenchimento, a autoridade fiscal cientificou a contribuinte das
consequências da ausência de informações ou de informações prestadas parcialmente ou
incorretas, conforme excerto a seguir:
11. Não sendo prestadas as informações solicitadas, ou, se prestadas parcial,
incorreta ou intempestivamente, os valores indevidamente compensados serão
passíveis de cobrança imediata e inscrição em Dívida Ativa da União – DAU
execução judicial, com os respectivos acréscimos legais e penalidade
correspondente.
A contribuinte foi cientificada, ainda, da possibilidade de correção das informações,
como se verifica no excerto a seguir:
12. Caso considere como incorretas(s) a(s) compensação(ões) declarada(s) em
GFIP, é FACULTADO ao contribuinte promover sua correção, com a transmissão de
GFIP(s)retificadora(s), no prazo estipulado para atendimento e realizar o
recolhimento dos valores compensados indevidamente, acompanhados dos
acréscimos legais cabíveis.
13. Caso não tenham sido informados os créditos nas GFIPs, o contribuinte poderá
promover a sua correção, com transmissão de GFIP(s) retificadoras, sem o que as
compensações serão consideradas indevidas.
A contribuinte foi alertada, ainda, que constitui crime contra a ordem tributária
prestar informações falsas, conforme transcrito a seguir:
16. Cabe salientar que a prestação de declarações falsas ou a omissão de
informações, dentre outras condutas, constituem crimes contra a ordem
tributária nos termos dos arts. 1° e 2° da Lei n.° 8.137, de 27 de dezembro d e
Fl. 415933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
8
1990, além de crime de falsidade ideológica tal como tipificado no art. 299 do
Decreto-Lei n.° 2.848/40 (Código Penal Brasileiro). Ressalta-se, ainda, que a
inserção de dados inverídicos em GFIP configura, em tese, crime contra a
Previdência Social.
A documentação foi apresentada pela contribuinte e o trabalho de auditoria
prosseguiu. A auditora-fiscal informa que os créditos utilizados nas compensações tinham diversas
origens, conforme se extrai do Despacho decisório fl. 6:
A partir da planilha apresentada pelo contribuinte com as informações sobre a
origem/tipo e valores dos créditos, e diante da diversidade de origem dos créditos
alegados, além da gama de informações (a empresa tem mais de 170
estabelecimentos e a planilha entregue contém mais de 11.600 linhas), o trabalho
fiscal foi dividido considerando os créditos separadamente, uma vez que cada
crédito requer uma análise específica dos seus aspectos qualitativos e
quantitativos, além da verificação de informações e documentos específicos, de
forma a facilitar a análise e a apuração de eventuais débitos.
Conforme relata a autoridade fiscal, parcela dos créditos não foram justificados pela
empresa, parcela tinham origem em decisões judiciais de processos sem o trânsito em julgado,
bem como foram informadas outras origens, conforme excerto do referido Despacho Decisório, fl.
11:
Em resposta, a empresa apresentou créditos judiciais de processos que ainda
estão em julgamento e, portanto, ainda não tiveram o trânsito em julgado,
conforme planilha anexa.
Dentre as compensações realizadas e informadas nestas GFIP constam, também,
aquelas cujos créditos não foram detalhados, pelo que não foram homologados,
resultando na emissão dos processos comprot nos 10680-749.160/2019-11
(período de 01/2015 a 13/2016) e 10134-721.559/2020-67 (período de 07/2009 a
13/2014, de GFIP retransmitidas).
Além dos valores apontados como créditos judiciais e das compensações não
justificadas, a empresa detalhou, na planilha fornecida pela auditoria, créditos de
pagamentos indevidos (CPIM), créditos de retenção (CPRET) e de Salário-Família e
Maternidade (CSFM), que ainda estão sendo analisados, uma vez que o trabalho
fiscal está em andamento.
Por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal de 20/08/2019, doc. fl. 155,
cuja ciência ocorreu em 27/08/2019, doc. fl. 156, a contribuinte foi cientificada do início do
procedimento fiscalização. Ou seja, a diligência foi convertida em fiscalização pela autoridade
fiscal.
Conforme posto pela autoridade fiscal, o Despacho Decisório no 173/2020-
RFB/DEVAT/EQAUD/PREV, de 15/09/2020, trata da não homologação de compensações, cujos
créditos têm origem em processos judiciais não transitados em julgados, relativas ao período
Fl. 415934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
9
03/2010 a 12/2014. A mesma auditoria fiscal resultou na não homologação de compensações
realizadas com créditos resultantes de decisões judiciais não transitadas em julgado, referentes ao
período 01/2015 a 13/2016, que é objeto do processo 10680-749.286/2019-95.
Cumpre registrar que o processo 10680-749.286/2019-95 foi apreciado pelo
presente colegiado em julgamento ocorrido em 04/09/2024, sendo exarado o Acórdão 2302-
003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA. Naquela oportunidade, por unanimidade
de votos, foi negado provimento ao Recurso Voluntário.
Feitas essas considerações, passa-se para o exame do Recurso Voluntário.
1. PRELIMINAR
III.1 – DA DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS GLOSADOS
A recorrente alega decadência dos créditos tributários, cujas compensações foram
glosadas pela autoridade fiscal. Aduz que a auditora-fiscal estaria equivocada quanto à aplicação
do inciso IV do parágrafo único do art. 174 do CTN. Alega que o entendimento jurisprudencial
relativo à DCTF, utilizado pela decisão de piso, no qual a apresentação de DCTF retificadora
interrompe o prazo prescricional, não se aplicaria para a apresentação de GFIP retificadora. Alega
que não são todas as retificadoras que alteram o marco inicial de contagem do prazo para
homologação. Alega que algumas GFIP estavam tacitamente homologadas antes do envio da
retificadora.
Não assiste razão a recorrente.
A autoridade fiscal relacionou em planilhas juntadas aos autos as GFIP retificadoras
apresentadas pela contribuinte que interromperam o prazo para a homologação da compensação,
conforme excerto do Despacho Decisório, fl. 10:
As GFIP, com declarações de compensação analisadas no presente processo,
foram reenviadas, conforme código de controle e dia do envio informados nas
planilhas anexas, interrompendo a fluência do prazo prescricional, por
representar ato de reconhecimento inequívoco do débito confessado nessa nova
GFIP, conforme prevê o inc. IV, do parágrafo único, do art. 174 do CTN, abaixo
transcrito. Com a interrupção, a contagem do prazo para homologação da
compensação reinicia-se com o envio da GFIP retificadora.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada
pela Lcp no 118, de 2005)II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor. (grifou-se)
Fl. 415935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
10
Nas planilhas acostadas às folhas 18 a 143 são relacionadas as compensações
declaradas pela recorrente. Cabe destacar, na coluna 4, a data de envio da GFIP retificadora.
Ressalta-se, ainda, os valores compensados e a informação da origem do crédito.
Nesse ponto, faz-se necessário verificar o que dispõe o art. 74 da Lei no 9.430/1996,
que trata da matéria.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no
14.690, de 2023)
...
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifo nosso)
Portanto, a Administração Tributária tem prazo de cinco anos para examinar a
regularidade da declaração de compensação, contado da data da entrega da declaração de
compensação. Da mesma forma, a declaração de compensação constitui confissão de dívida, nos
termos do citado §6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Não é demais relembrar que a decadência diz respeito à extinção do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário por meio do lançamento, nos termos da disciplina
do art. 150, §4o ou do art. 173, I, ambos do CTN. Já a prescrição se refere à extinção do direito de a
Fazenda Pública efetuar a cobrança do crédito tributário, conforme dispõe o art. 174 do CTN.
O caso em tela trata da não homologação de compensação efetivada por meio de
GFIP. Com efeito, a declaração de compensação apresentada por meio de GFIP constitui confissão
de dívida e o crédito tributário está devidamente constituído, nos termos do citado §6o do Art. 74
da Lei no 9.430/1996. Assim, uma vez que os créditos informados pela recorrente careciam de
liquidez e certeza, por terem origem em decisões judiciais não transitadas em julgados, a
autoridade fiscal não homologou as compensações declaradas. Dessa forma, diferentemente do
pretendido pela recorrente, o caso em exame não se trata de decadência. Aliás, esse também foi o
entendimento do órgão a quo, cujo excerto se apresenta a seguir:
Havendo, portanto, entrega de declaração, na data da sua entrega inicia-se a
contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em contagem de
prazo decadencial.
Fl. 415936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
11
Destaca-se que com a apresentação de GFIP retificadora, o prazo para homologação
da compensação é renovado, haja vista que ela possui a mesma natureza da GFIP original. Nesse
sentido, a apresentação de GFIP retificadora se subsome ao disposto no inciso IV do parágrafo
único do art. 174 do CTN e interrompe o prazo prescricional.
Importa registrar que tanto a DCTF como a GFIP constituem instrumento hábil para
o contribuinte declarar para o Fisco a ocorrência do fato gerador de tributos federais, bem como
apurar o seu montante, constituindo confissão de dívida. O fato de a GFIP ser utilizada como
instrumento para o contribuinte prestar outras informações de interesse da Previdência Social não
altera a sua natureza de declaração para apuração do crédito tributário, no caso, das contribuições
previdenciárias, tal como ocorre com a DCTF em relação aos tributos por meio dela declarados à
Fazenda Pública. Portanto, é aplicável ao caso a jurisprudência trazida pela decisão de piso, a
seguir transcrita:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO TIPO AUTO-LANÇÁVEIS: DCTF - NÃO
PAGAMENTO - APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA: INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL - SEGUIMENTO NEGADO - AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1- Consoante entende o STJ (REsp no 644.802/PR), sendo o tributo do tipo auto-
lançável, a declaração (DCTF), seguida da inadimplência, enseja imediata
constituição do crédito tributário, tornando-se dispensável a instauração de
procedimento administrativo e respectiva notificação prévia.
2- A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores (Instrução Normativa
SRF n. 482, de 21 DEZ 2004). Como conseqüência, o prazo prescricional
qüinqüenal se inicia a partir da apresentação da DCTF retificadora. (grifei)
3- 3- Agravo interno não provido.
4- 4- Peças liberadas pelo Relator, em 02/06/2009, para publicação do acórdão.”
Pelo exposto, não merecem guarida as alegações da recorrente quanto à ocorrência
da decadência. Estando corretos os entendimentos proferidos pela autoridade fiscal e pelo órgão
de julgamento de primeira instância.
O segundo ponto trazido pela recorrente trata da alteração do marco inicial para a
Fazenda homologar a declaração de compensação. Ela alega que a apresentação de GFIP
retificadora não altera o marco inicial para os casos em que são declarados os mesmos valores na
GFIP retificadora.
Fl. 415937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
12
Inicialmente, cabe à Receita Federal regulamentar a forma como as empresas
devem efetuar a compensação das contribuições previdenciárias, nos termos do caput do art. 89
da Lei no 8.212/1991, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
A IN RFB no 1.300/2012, vigente à época dos fatos, estabelece normas sobre
compensação no âmbito da Receita Federal e trata da questão no art. 91 a seguir transcrito:
Art. 91. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Portanto, a apresentação de retificadora renova o prazo para a Fazenda Pública
homologar a declaração de compensação requerida pelo contribuinte.
Para sustentar o seu argumento, a recorrente cita o Acórdão no 3301-007.017 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Entretanto, essa decisão foi reformada
pelo Acórdão no 9303-012.273 – CSRF / 3a Turma, sessão de 17/11/2021, cuja ementa é transcrita
a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2002 a 30/06/2002 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o contribuinte apresentado Declaração de Compensação retificadora de
Pedido de Compensação anteriormente formulado, o prazo para homologação
deve ser contado da data do pedido de retificação, pois as declarações
retificadoras substituíram os pedidos de compensação anteriores.
(Processo 11610.011326/2002-71)
Com efeito, a declaração retificadora substitui a retificada e possui a mesma
natureza da declaração retificada. Ela constitui declaração ou confissão de dívida e renova o prazo
que tem a Fazenda Pública para sua homologação.
Portanto, não assiste razão a recorrente.
O terceiro ponto abordado pela recorrente trata das compensações para as quais
havia ocorrido a homologação tácita antes do envio da GFIP retificadora. A recorrente relaciona
tais compensações em uma tabela à folha 415814, cujos valores glosados totalizam R$ 39.292,78.
Na tabela há a indicação da competência, da data da GFIP original e da data da GFIP retificadora.
Fl. 415938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
13
Conforme dispõe o art. 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo para a homologação da
declaração de compensação é de cinco anos. Transcorrido esse prazo sem que a Fazenda Pública
tenha examinado a declaração de compensação, ela está tacitamente homologada. O envio, pelo
contribuinte, de declaração retificadora não tem o condão de alterar os efeitos de compensação já
homologada.
Nesse ponto, entendo que assiste razão a recorrente.
Entretanto, cumpre consignar que embora a recorrente tenha acostado aos autos
milhares de folhas de documentos, não se verifica a indicação de quais documentos dão suporte
às suas alegações. Aliás, a prática de inserir milhares de documentos sem que a própria recorrente
os referencie, relacionando a argumentação com as provas, apenas polui o processo e em nada
contribui para o deslinde do litígio administrativo.
Ressalta-se que a recorrente não informa o código da GFIP original, nem o código
da GFIP retificadora, nem o CNPJ da filial, de tal forma que não é possível para este colegiado
aferir para quais GFIP teria ocorrido a homologação tácita. Portanto, os elementos trazidos pela
recorrente não são suficientes para confirmar os fatos alegados.
Por todo o exposto, não assiste razão a recorrente quanto à preliminar de
decadência.
III.2 - NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO – PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DA
REQUERENTE – ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO E VÍCIO DE MOTIVAÇÃO INSANÁVEL
A recorrente alega que os valores compensados estariam suspensos por força de
decisões judiciais, portanto, considera que seria um erro a utilização de violação ao art. 170-A do
CTN como fundamento para a não homologação das compensações. Aduz como “FATOS
INEXISTENTES” as compensações realizadas e, assim, haveria vício de motivação. Faz referência a
Lei no 9.784/1999 para sustentar que os atos administrativos devem ser motivados “com a
indicação correta dos fatos analisados e dos fundamentos jurídicos sobre os quais se fundam”.
Afirma que apresentou planilha requerida pela fiscalização informando os créditos que teriam
origem em decisões judiciais e que os valores compensados não se referiam a períodos pretéritos,
mas da mesma competência, motivo pelo qual, considera que não se tratava de compensações.
Afirma que utilizou a compensação de forma errada, mas entende que mesmo declarando em
GFIP as compensações decorrentes de decisões não transitadas em julgados, a fiscalização deveria
ter examinado todos os créditos informados. A recorrente alega haver erros de quantificação
cometidos pela fiscalização. Aduz haver erro de direito nos termos dos artigos 146 e 149 do CTN.
Aduz, ainda, que teve que juntar mais de 40 mil páginas de documentos e que o volume de
documentos reforça a nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Ao se examinar os documentos juntados aos autos, bem como examinar as peças
apresentadas pela recorrente, verifica-se que o caso em exame é de fácil compreensão. Em
síntese, a recorrente efetuou, por meio de GFIP, a compensação de contribuições previdenciárias
relativas a milhares de competências, com base em créditos originados de decisões judiciais não
Fl. 415939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
14
transitadas em julgado, em desacordo com o que dispõe o art. 170-A do CTN. As informações
relativas aos créditos foram prestadas pela própria recorrente. Após a glosa das compensações, a
recorrente alega que não se tratava de compensações, embora tenha pretendido extinguir o
crédito tributário por meio destas compensações. Em sua defesa, fez a juntada aos autos de
milhares de documentos para os quais a recorrente não faz referência ou não faz a devida
correlação entre o fato alegado e os documentos comprobatórios. O que se verifica é uma
tentativa de confundir ou dificultar o trabalho dos órgãos julgadores. A recorrente se insurge
contra a fiscalização, alegando que essa documentação deveria ter sido solicitada e analisada no
curso da ação fiscal. Em verdade, a recorrente pretendia que Administração Tributária fizesse o
trabalho que cabia à recorrente.
Esclarecida a situação fática, prossegue-se com o exame da alegada nulidade.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo fiscal, são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. No presente caso, contata-se que o lançamento foi
lavrado por autoridade competente, assim como está de acordo com os requisitos formais
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Ao se examinar a documentação probatória acostadas aos autos, constata-se que a
recorrente foi regularmente intimada a comprovar a origem dos créditos utilizados em
compensações informadas em GFIP. Verifica-se que a recorrente atendeu às solicitações de
esclarecimentos apresentando as informações por meio de planilhas onde informa a origem dos
créditos utilizados em compensações, restando claro que a recorrente declara que os créditos
objeto do presente processo tiveram origem em decisão judicial não transitada em julgado.
As ações judiciais não tinham o trânsito em julgado à época das compensações,
conforme constata a fiscalização no Despacho Decisório, fl. 3, e o acórdão de primeira instância,
fls. 415781/415782, bem como se verifica do relato feito pela recorrente na peça recursal.
Faz-se oportuna a transcrição do art. 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
A proibição contida neste artigo é simples e direta. Não demanda nenhum esforço
interpretativo. Assim, é proibida a compensação realizada com créditos reconhecidos
judicialmente, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Essa vedação também
pode ser depreendida do art. 170 do CTN, quando se estabelece como condição para o exercício
do direito de efetuar compensações, que os créditos sejam líquidos e certos. Por conseguinte, o
citado artigo 170-A vem expressamente estabelecer a vedação.
Vejamos a conclusão da autoridade fiscal no Despacho Decisório, fl. 15:
Conclusões
Fl. 415940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
15
1. As compensações informadas pelo sujeito passivo, nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências 03/2010 a
12/2014, foram realizadas em desacordo com a Lei no 5.172, de 25/10/1966
(CTN), uma vez que não ocorreu o trânsito em julgado das ações relativas aos
processos de números 2005.38.00.020976-3 e 2009.38.00.020462-1 das 19a e 17a
varas, respectivamente.
2. A GFIP configura-se como instrumento hábil de constituição dos créditos da
RFB. Os valores das Contribuições Previdenciárias declarados em GFIP e não
recolhidos pela empresa devem ser inscritos na Dívida Ativa da União, sem a
necessidade de processo administrativo contencioso, de acordo com o contido
nos artigos 33 e 39 e § 3o, da Lei no 8.212/1991, nos artigos 225 e 242 do Decreto
no 3.048/1999.
3. Nos termos do relatório e fundamentação acima, decido:
- considerar INDEVIDAS as compensações previdenciárias, decorrentes das ações
supracitadas, declaradas pelo sujeito passivo nas Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências de 03/2010 a
12/2014;
- determinar que os créditos apurados retornem à condição de exigíveis nos
sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil–RFB, desde os
respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação
tributária vigente;
Pelo exposto, não se verifica a alegada nulidade.
Quanto ao exame das informações relativas a cada competência informada em
GFIP, uma vez que a recorrente declara que a natureza dos créditos decorre de decisão judicial
não transitada em julgado, portanto, sem a devida liquidez e certeza e de utilização vedada pela
legislação de regência, desnecessário seria prosseguir para a fase seguinte, qual seja, exame da
competência, valor e documentação comprobatória da real existência do crédito informado. Aliás,
o princípio da eficiência e da razoável duração do processo devem pautar as ações dos agentes
públicos.
Prosseguindo com o exame, às folhas 415821 e 415822, a recorrente alega a
ocorrência de erros de quantificação para pugnar pela nulidade do feito. Entretanto, os erros
apontados pela recorrente não existem. As informações estão de acordo com a planilha
apresentada pela recorrente e acostada ao processo à folha 148, documento não paginável.
Vejamos.
Quanto ao crédito de R$ 3.252,39, ao se consultar a planilha, linha 2586 da planilha
completa, verifica-se que o valor utilizado pela fiscalização está correto. Na verdade, a recorrente
compara GFIP com códigos distintos na tentativa de indicar erros inexistentes.
Fl. 415941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
16
Quanto ao crédito de R$ 117.423,21, ao se consultar a planilha, linha 2642 da
planilha completa, verifica-se que o valor utilizado pela fiscalização está correto. Na verdade, a
recorrente compara GFIP com códigos distintos na tentativa de indicar erros inexistentes.
Quanto aos dois créditos de R$ 107,36, linhas 2813 e 2818 da planilha completa,
trata-se de valores informados pela recorrente para filiais distintas, embora tenham mesmo valor
e competência. Portanto, está correta a fiscalização.
Registra-se que a recorrente juntou aos autos uma planilha, acostada às folhas 765
e seguintes, entretanto não indica quais seriam os erros cometidos pela fiscalização.
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
Quanto ao volume de documentos acostados aos autos pela recorrente, cabe
pontuar que a empresa é obrigada a mantê-los em sua guarda e apresentá-los à fiscalização
quando solicitada, nos termos da disciplina do art. 32 da Lei no 8.212/1991, cujos excertos são
transcritos a seguir:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)(...)§ 11. Em relação aos créditos tributários, os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos
créditos decorrentes das operações a que se refiram. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Faz-se necessário destacar que a recorrente foi intimada a detalhar a origem dos
créditos utilizados nas compensações em 26/09/2018, ou seja, quase dois anos antes do Despacho
Decisório, tempo suficiente para que a recorrente se preparasse para apresentar qualquer
documento necessário para a sua defesa. Repisa-se, documentos que a legislação determina
estarem sob a guarda da empresa e que devem ser apresentados quando demandada, enquanto
não ocorra a prescrição dos créditos. Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa em decorrência do volume de documentos.
Em verdade, a recorrente se utilizou de créditos para os quais não conseguiu
demonstrar a origem com a liquidez e certeza disposta na legislação de regência e se utiliza de
retórica desprovida de materialidade para tentar sustentar o inexistente cerceamento do direito
de defesa.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da
fase procedimental, sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem
como produzindo provas. Verifica-se que a decisão consubstanciada no despacho decisório foi
proferida por autoridade competente, que houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação
legal. Portanto, também não merece guarida a alegação de erro de direito.
Fl. 415942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
17
A recorrente foi regularmente cientificada de todos os atos. Da mesma forma,
iniciada a fase litigiosa, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, que foi regularmente apreciada pelo órgão julgador
de primeira instância. A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância e apresentou
recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que o direito
ao contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente. Assim, não assiste
razão a recorrente sobre qualquer nulidade.
2. MÉRITO
A recorrente fundamenta seu pedido de reforma da decisão de primeira instância
na inexistência de compensação. Alega ter declarado nas GFIP apresentadas à Receita Federal
compensações com fundamento em liminares que suspendiam a exigência das contribuições
incidentes sobre as verbas contestadas judicialmente. Alega ausência de campo específico na GFIP
para registro das liminares. Alega a existência de diferentes orientações da RFB sobre o
preenchimento da GFIP.
Não assiste razão a recorrente.
A recorrente pugna pela prevalência da substância sobre a forma. E pretende que
compensações efetivadas em desacordo com a lei e com as normas que regulam o cumprimento
de obrigações acessórias, como as que regulam a compensação de contribuições previdenciárias
por meio de GFIP, sejam desconsideradas pela fiscalização.
Conforme se verifica das provas dos autos, bem como declarado pela recorrente, os
créditos utilizados nas compensações declaradas em GFIP, cujas informações foram prestadas em
planilhas apresentadas pela recorrente, após ter sido regularmente intimada, têm origem em
decisões judiciais não transitadas em julgado. Portanto, as compensações tratadas no presente
processo foram efetivadas em desacordo com o art. 170-A do CTN.
Da mesma forma, não merece guarida a alegação de que efetivou as compensações
em razão da inexistência de campo na GFIP.
O manual da GFIP/SEFIP PARA USUÁRIOS DO SEFIP 8.4 trata de obrigações
discutidas em sede judicial, deixando clara a orientação na qual o declarante deve seguir a
legislação e não o que entende ser devido, conforme excerto a seguir:
7 – INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação,
deve informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não deve
elaborar a GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
Fl. 415943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
18
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá
retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a
falta de correção após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, arrecadadas pela RFB. (grifo nosso)
Tal orientação já é manifestada desde o ano de 2010, conforme se extrai da decisão
de piso, cujo excerto se apresenta a seguir:
2) Entretanto, já em 2010, a Solução de Consulta no 10, de 27 de janeiro daquele
ano, assim dispunha:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias EMENTA: A partir da
competência 10/2008, em razão da nova sistemática introduzida pelo
Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4, aprovado pela Instrução
Normativa RFB no 880, de 16 de outubro de 2008, toda e qualquer
obrigação previdenciária que esteja sendo discutida judicialmente deve ser
informada em GFIP de acordo com a legislação. Sobrevindo sentença
favorável ao sujeito passivo, este deverá, então, promover retificação a fim
de adequar o que foi declarado em GFIP aos termos da decisão.
As contribuições declaradas em GFIP/SEFIP, objeto de depósito judicial, não
constituirão óbice à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa,
devendo a empresa, quando da realização do pedido de certidão,
comprovar a suspensão da exigibilidade das referidas contribuições junto ao
setor de atendimento da Receita Federal do Brasil.
Nesse mesmo sentido se apresenta a Solução de Divergência COSIT no 1/2012,
também citada na decisão de primeira instância, in verbis:
Entretanto, a própria Solução de Divergência COSIT no 1/2012, a qual também de
refere o Contribuinte, encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA: Durante o curso de ação judicial em que se discute a obrigação
previdenciária, a Gfip deve ser preenchida normalmente, de modo a
evidenciar o valor da contribuição devida de acordo com a lei, e não aquele
do qual a empresa se julga devedora.
A decisão judicial liminar, favorável ao contribuinte, não dispensa o
cumprimento de obrigações acessórias, mas apenas suspende a
exigibilidade do crédito tributário enquanto se analisam as razões do
pedido ou do recurso.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32;
Instrução Normativa RFB no 880, de 16 de outubro de 2008, Anexo Único;
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 - Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT, arts. 471 a 476-A.
Fl. 415944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
19
A recorrente alega contradição entre a Solução de Consulta 438/2009/SRRF08 e a
Solução de Divergência COSIT no 1/2012 para concluir pela existência de diferentes orientações
sobre a matéria em tela. Está incorreta a ilação da recorrente. Sabe-se que a Administração
Tributária aperfeiçoa suas ferramentas para melhor controle do crédito tributário. Entretanto,
para tais mudanças é dada a devida publicidade, como se verifica quando das publicações de
Instruções Normativas que aprovam mudanças no Manual da GFIP. Trata-se, portanto, de
diretrizes adotadas em períodos distintos, como colocado na decisão de piso:
Não se trata, pois, como alega o Contribuinte, de “diferentes orientações”
emanadas da Receita Federal, mas sim da aplicação, pura e simples, nos
respectivos períodos, das diretrizes formalmente adotadas e estabelecidas pela
Administração Tributária, pelo menos desde o advento da atual versão do
“Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do SEFIP 8.4”. Não se trata, pois, como
alega o Contribuinte, de “diferentes orientações” emanadas da Receita Federal,
mas sim da aplicação, pura e simples, nos respectivos períodos, das diretrizes
formalmente adotadas e estabelecidas pela Administração Tributária, pelo menos
desde o advento da atual versão do “Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do
SEFIP 8.4” .
Ademais, a Receita Federal disponibiliza aos contribuintes o processo de consulta
sobre interpretação da legislação tributária e aduaneira de que trata os artigos 48 e 49 da Lei no
9.430/1996. Assim, em caso de dúvida sobre a legislação tributária, a recorrente poderia ter
buscado junto à Receita Federal o entendimento correto sobre a matéria. No caso em exame,
desde o ano de 2010 a recorrente apresenta GFIP e GFIP retificadoras contendo compensações
indevidas, sem observar a legislação que rege a matéria. Assim, não merece guarida a
argumentação da recorrente de que havia diferentes orientações sobre a matéria.
A recorrente alega que caso não efetuasse as compensações os valores ficariam em
aberto nos sistemas de controle da Receita Federal. Ressalta-se que a recorrente não teria
nenhum prejuízo. Uma vez que se tenha obtido o provimento judicial provisório, haveria a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN,
independentemente de qualquer outra formalidade. Assim, na eventualidade de o Contribuinte
ser submetido à cobrança ou ser instado a prestar informações acerca de suposta inadimplência
(diferença dos montantes das contribuições informadas em GFIP e as recolhidas com as exclusões
autorizadas pela decisão judicial), bastaria comprovar que as diferenças apuradas
corresponderiam aos valores suportados pela respectiva decisão judicial.
Cabe ressaltar que os contribuintes devem cumprir as obrigações assessórias nos
exatos termos dos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal. O estabelecimento
das obrigações assessórias tem dentre outros objetivos o de possibilitar o correto controle do
crédito tributário. Seria impossível o controle do crédito tributário, caso os contribuintes
apresentassem as informações para a RFB na formar que melhor lhes convier. No presente caso,
se ocorresse a homologação tácita, a Receita Federal não teria controle seguro para evitar uma
segunda utilização quando do trânsito em julgado das ações.
Fl. 415945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
20
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
IV.2 – PELO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, DA RELATIVIZAÇÃO DO ART. 170-A
DO CTN – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA VERDADE MATERIAL
A recorrente pugna pela relativização do art. 170-A do CTN tendo em vista que teria
obtido decisões definitivas em seu favor. Alega que a relativização da regra contida no art. 170-A
do CTN homenageia a razoabilidade e a economia aos cofres públicos, haja vista que evitaria novo
pedido de restituição ou compensação.
Inicialmente, faz-se oportuno citar o caput do artigo 37 da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: (grifo nosso)
Com efeito, o RICARF veda aos membros das turmas de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Assim dispõe o art.
98 do RICARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
O parágrafo único do citado artigo disciplina os casos nos quais não se aplica a
vedação do caput. Ao se examinar os casos ali relacionados, conclui-se que nenhum dele excetua
a aplicação do art. 170-A do CTN.
Importa destacar que o provimento jurisdicional obtido pela recorrente em nada
altera o fato que motivou a não homologação das compensações que são objeto do DESPACHO
DECISÓRIO 173/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/PREV. Aqui não importa a matéria discutida
judicialmente. Importa que o contribuinte só pode efetuar compensações com créditos líquidos e
certos, sendo vedado o uso de créditos originados de decisões judiciais não transitadas em
julgado. Aliás, a recorrente mostra pleno entendimento dos motivos que fundamentam o art. 170-
A do CTN, conforme excerto extraído da peça recursal, fl. 415845:
O disposto no art. 170-A do CTN impede que um determinado contribuinte se
utilize de uma tutela jurisdicional provisória para compensar o indébito tributário
pleiteado, dispondo, então, que a compensação só pode ser realizada a partir do
trânsito em julgado da decisão judicial, à luz dos consagrados Princípios da
Segurança Jurídica, da Livre Concorrência e da Isonomia, de modo a evitar que
alguns contribuintes sejam beneficiados, e da mesma forma haja prejuízo à
arrecadador, com base em um título judicial precário.
Com efeito, não se aplica ao caso as exceções previstas no inciso II do parágrafo
único do art. 98, nem o disposto no art. 99 todos do RICARF.
Fl. 415946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
21
Pelo exposto, entendo que este colegiado não tem competência para afastar a
aplicação de lei plenamente válida.
IV.3 – SUBSIDIARIAMENTE: NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA
A recorrente requer, subsidiariamente, que o processo seja baixado em diligência.
Aduz que os documentos juntados em sede de fiscalização e os documentos juntados em sede
recursal não foram apreciados
Faz-se importante registrar, inicialmente, que é prerrogativa da autoridade
julgadora a decisão de determinar a realização de diligências ou perícias ou de indeferi-las,
conforme se depreende dos artigos 18, 28 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, é aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Do
artigo 38 desta lei se depreende que o requerimento de diligências ou perícias desnecessárias ou
protelatórias pode ser indeferido, mediante decisão fundamentada, in verbis:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
Fl. 415947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
22
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.
Destarte, conforme se verifica nos autos, a autoridade fiscal apreciou as
informações prestadas no curso da fiscalização, decidindo por não homologar as compensações
para as quais a própria recorrente informou que os créditos tinham origem em decisões judiciais
liminares. No excerto do despacho decisório a auditora-fiscal motiva o procedimento adotado, fl.
11:
Uma vez que a lei veda, explicitamente, o aproveitamento de eventuais “créditos”
que ainda estejam sub judice, estes valores informados no campo “compensação”
da GFIP não existem, de fato e/ou legalmente, como créditos, ou seja, estão
destituídos da natureza, da qualidade de crédito a ser compensado tal como
definida em lei, motivo pelo qual a auditoria fiscal se absteve de analisar as peças
dos processos e as planilhas de cálculo enviadas pela empresa para subsidiar o
trabalho fiscal. Tais procedimentos se justificarão por ocasião de uma eventual
sentença definitiva, que transforme os valores sob litígio em créditos reais. Por
hora, estes valores devem ser considerados como são de fato – informações
incorretas, destituídas de base real e legal. Consequentemente, não cabe analisar
quais são os fatos geradores questionados judicialmente (auxílio-doença, aviso
prévio indenizado ou qualquer outro) e não importa se estas contribuições
questionadas foram informadas com exatidão no campo “compensação” das
GFIP, pois, certo ou errado, estes valores não são considerados como créditos. O
vício inerente à natureza destes valores como créditos a serem compensados
contamina automaticamente o seu aspecto quantitativo.
Não cabe ao contribuinte definir a forma de trabalho da autoridade fiscal. Nesse
mesmo sentido, considerando o princípio da eficiência, da economia e da razoável duração do
processo, não cabe a apreciação de documentos que não contribuem para a solução da lide
administrativa.
Ressalta-se que a recorrente não aponta quais documentos não foram apreciados
pela fiscalização ou pela turma de julgamento a quo. Compulsando-se os autos, constata-se que a
recorrente fez juntada de milhares de documentos sem fazer a devida correlação entre o fato
alegado e o respectivo documento comprobatório.
Importa consignar que a mera juntada de milhares de cópias de documentos, sem
que estejam devidamente relacionados entre si, sem que estejam concatenados, relacionados
com os fatos que se pretenda provar, não pode ser aceita como prova efetiva, idônea, capaz
realmente de demonstrar o que pretende a recorrente. Em verdade, tal prática tumultua o exame
do processo e se mostra meramente protelatória.
Pelo exposto, conclui-se que o pedido da recorrente em nada acrescenta para a
solução da presente lide, tendo objetivo meramente protelatório. Portanto, indefere-se o pedido
de diligência.
Fl. 415948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721558/2020-12
23
Por fim, a recorrente solicitou em 23/09/2024 a juntada de documentos que foram
acostados às fls. 415858/415926.
A recorrente informa como fato novo a publicação do PGFN/CRJ/COJUD SEI no
1626/2021/ME, que trata da dispensa de apresentação de contestação e recursos em processos
cujo objeto se refere à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os pagamentos a
título de aviso prévio indenizado.
Informa, ainda, relação ao processo n.o 0020780-66.2005.4.01.3800 dois fatos
novos: o primeiro se refere à decisão do STF que considerou inconstitucional a incidência de
contribuição previdenciária incidente sobre o salário maternidade; o segundo se refere ao trânsito
em julgado superveniente da decisão que autorizou a exclusão do salário-maternidade e dos
valores pagos nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
De acordo com o que foi amplamente examinado no presente acórdão, o Despacho
Decisório em comento trata da impossibilidade de compensação com a utilização de créditos com
origem em decisões judiciais precárias, cuja vedação está expressa no art. 170-A do CTN. Repisa-se
que a matéria tratada nas ações judiciais não foram objeto de exame, haja vista a ausência de
liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações. Portanto, os fatos trazidos na petição
de 23/09/2024 em nada mudam a decisão de não homologação das compensações realizadas
irregularmente.
Cumpre destacar que caso não tivesse ocorrido o exame das compensações e elas
tivessem sido tacitamente homologadas, após o trânsito em julgado das referidas ações judiciais, a
recorrente poderia utilizar novamente esses créditos sem que houvesse o efetivo controle por
parte da Administração Tributária, em claro prejuízo para a sociedade.
Assim, as obrigações acessórias devem ser cumpridas pelos contribuintes nos
exatos termos da legislação tributária e dos normativos expedidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 415949
DF CARF MF
Original